Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711505-94.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA RECORRIDO: MARIANA OLIVEIRA FREITAS DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. Ademais, o recurso inominado veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Os documentos de ID 42192491 – Pág. 1 a 5 e ID 42192492 demonstraram apenas extratos bancários, que não possuem o condão de comprovar hipossuficiência. Já os documentos de ID 42192507 - Pág. 1 e 2 demonstraram uma receita bruta de R$ 125.451,66, acumulada nos doze meses anteriores. A Recorrente não demonstrou gastos excessivos que impedissem o pagamento das diminutas custas do recurso inominado, pelo que se presume sua capacidade. A impossibilidade de pagamento das diminutas custas processuais e do preparo recursal deve ser comprovada, inexistindo nisto qualquer dificuldade, sendo suficiente a juntada dos comprovantes / balancetes correspondentes. Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se a recorrente para que pague e comprove esse pagamento das custas e do preparo, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho, sob pena de deserção. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora